Tribunal: STF
Processo: HC 223197
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Mateus Ferretti, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    Sustenta o impetrante que o paciente, que responde à ação penal como incurso nas penas dos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, teria direito ao reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado. 



    Informa que se encontra em tramitação no Superior Tribunal de Justiça writ pendente de apreciação, bem como que foram interpostos recursos extraordinário e especial perante o Tribunal local que pendem de juízo de admissibilidade.



    Em 13/12/22, proferi despacho solicitando informações à autoridade apontada como coatora que foram prontamente prestadas e que dão conta de que ainda está pendente de apreciação o habeas corpus lá impetrado, já tendo sido ofertado parecer pelo Ministério Público Federal que apresenta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VULTUOSA QUANTIDADE DE DROGAS. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33-§4º DA LEI 11.343/2006. AGRAVANTE DE TRAFICO INTERESTADUAL. FRAÇÃO MÁXIMA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 



    1. O pedido de reduc¸ão da pena do paciente, em razão da aplicac¸ão do art. 33-§4º da Lei 11.343/2006, não merece ser acolhido. 



    2. As instâncias de origem concluíram que o paciente se dedica a atividade criminosa, não fazendo jus, por conseguinte, à causa de diminuição de pena, tendo em vista a apreensão de gigantesca quantidade de drogas (pouco mais de 5 toneladas de maconha), transportada por longa distância, do Paraná para Pernambuco. 



    3. Observa-se que o afastamento da minorante foi devidamente fundamentado na quantidade de drogas e na longa distância percorrida. Para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento do arcabouço fático e probatório, procedimento defeso na via estreita do habeas corpus, caracterizado por cognição sumária e rito célere. 



    4. Quanto a exasperação da pena em patamar máximo ao se aplicar a majorante prevista no art. 40-V da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual), não vislumbro desproporcionalidade. O paciente saiu do Paraná, com destino a Pernambuco, sendo preso em Sergipe, após passar por no mínimo quatro estados e percorrer 2700km dos 3100km pretendidos. 



    5. Sobre ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, irretocável a decisão do Tribunal de Justiça, pois, de fato, foi considerada a atenuante de confissão espontânea na sentença. Ocorre que, na primeira fase da dosimetria, a pena ficou no patamar mínimo e, na segunda fase, não se pode reduzir de forma que fique abaixo do mínimo legal, portanto manteve-se a pena nesse patamar para se aplicar a causa de aumento na terceira fase. 



    - Parecer pela denegação da ordem.”



    Requer, ao final, 



    “(...) a concessão do Writ liminarmente para que seja aplicada a atenuante do artigo 33, § 4° da Lei 11.343/06, conforme entendimento sedimentado pelo STJ por decisão da 3ª seção que pacificou o entendimento e do STF, todos no ano de 2021, além desta Corte também adotar em diversos casos, conforme HC 221.461, HC 207.501, dentre outros, e ao final aplicando ao menos o regime Semiaberto ou até aberto de pena, inclusive por se tratar de réu primário.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo Tribunal Superior dos fundamentos constantes das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Anoto, por fim, que, de fato, há writ em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (HC nº 757.310/SE) impetrado pela defesa.



    Todavia, a alegada demora no julgamento do HC nº 757.310/SE, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, nem implicar a concessão de ofício de habeas corpus por este Supremo, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso.



    As informações prestadas pelo STJ dão conta de que



    “O referido mandamus foi distribuído, em 19/7/2022, à eminente Ministra Laurita Vaz, durante o período de férias coletivas dos magistrados desta Corte. 



    Na mesma data, o eminente Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência, ante a ausência de pedido liminar, solicitou informações ao Tribunal de origem, as quais foram prestadas em 29/7/2022. 



    Encaminhados ao Ministério Público Federal, os autos retornaram em 31/8/2022, com parecer pela denegação da ordem. 



    Informo, por último, que o writ encontra-se concluso à Ministra relatora para oportuno julgamento.”



    Embora o processo já esteja, em tese, devidamente aparelhado para apreciação de mérito, não se pode ignorar o acúmulo de feitos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional nessa hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente